Tribunal: TJPA
Processo: 0031184-12.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031184-12.2002.8.14.0301

APELANTE: ALDILENE MARIA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA A PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ E DO TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARTÓRIO KOS MIRANDA – 6° OFÍCIO DE NOTAS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada aos autores a emenda da petição inicial, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, da não incidência da multa do §4º do artigo 1.021, do CPC, do exaurimento de instância e da admissibilidade do agravo interno.

Alude, no mérito, da extinção do processo sem resolução de mérito e do julgamento proferido na vigência do CPC de 1973.

Aduz ainda sobre ilegitimidade do polo passivo da demanda, da prescrição, da matéria de ordem pública, cognoscível e a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive passível de declaração de ofício pelo julgador.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14518435.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Em relação ao tema, estabelece a norma processual civil:

“Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
. (...) Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”

Da mesma forma, estabelecia o Código de Processo Civil de 1973:

“Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.”

Com efeito, denota-se que os pontos elencados na sentença acerca da legitimidade passiva são, de fato, requisitos da petição inicial que deve ser atendido pela parte autora, todavia, a legislação é clara ao indicar a necessidade de conceder à parte oportunidade para
corrigir os vícios

identificados antes de decisão sem resolução do mérito.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, quando verificados defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, é necessária a prévia oportunidade ao autor de emenda à petição inicial, devendo os autos serem devolvidos a instância de origem para sanar o vício, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual.

Ademais, é pacífico ser possível a emenda à inicial após a apresentação de contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos o posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015.
1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto. 2.
Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015. 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSO CIVIL.
EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE
. CORRETA INDICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE DEVEM COMPOR O POLO PASSIVO.
PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STJ
. 1.
A discussão central diz respeito à suposta ocorrência de violação do art. 264, parágrafo único c/c art. 267, VI, todos estes do Código de Processo Civil por entender pela impossibilidade de regularização do polo passivo da demanda após o saneamento do feito, razão pela qual deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito. 2. Não obstante, tendo como norte as cláusulas gerais da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, é possível a realitivização das regras constantes no art. 264, parágrafo único c/c art. 267, VI, todos estes do Código de Processo Civil, quando se tratar de emenda à petição inicial em face de ilegitimidade do pólo passivo da demanda. Assim, é possível que se promova a emenda à inicial sem que tal providência implique, no entanto, na extinção do processo sem julgamento de mérito
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1362921 MG 2013/0006910-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O Tribunal de origem concluiu que, no caso dos autos, estaria configurada exceção à regra contida nos arts. 264 e 294 do CPC/73, porquanto as empresas seriam componentes do mesmo grupo econômico, e, além disso, tal medida não acarretaria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, tudo em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. A alteração das conclusões do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Este Tribunal Superior possui entendimento no sentido de que, é possível, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a relativização das regras constantes nos arts. 264 e 294 do CPC/73, mesmo após a citação, "quando se tratar de emenda à petição inicial em face de ilegitimidade do pólo passivo da demanda" (AgRg no REsp 1362921/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Analisando o instrumento particular de incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que houve sucessão dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar tais conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada. 2.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.
3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMENDA DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do disposto no art 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 2.
Observados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, é possível a relativização das regras previstas no art. 264 do CPC para se admitir a emenda da inicial após a citação do réu desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedentes
. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1473280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRETA INDICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE DEVEM COMPOR O POLO PASSIVO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STJ. 1. A discussão central diz respeito à suposta ocorrência de violação do art. 264, parágrafo único c/c art. 267, VI, todos estes do Código de Processo Civil por entender pela impossibilidade de regularização do polo passivo da demanda após o saneamento do feito, razão pela qual deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito. 2.
Não obstante, tendo como norte as cláusulas gerais da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, é possível a realitivização das regras constantes no art. 264, parágrafo único c/c art. 267, VI, todos estes do Código de Processo Civil, quando se tratar de emenda à petição inicial em face de ilegitimidade do pólo passivo da demanda. Assim, é possível que se promova a emenda à inicial sem que tal providência implique, no entanto, na extinção do processo sem julgamento de mérito.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1362921/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal evidencia a necessidade do retorno dos autos ao juízo de origem a fim de oportunizar à autora a emenda à petição inicial, com o regular processamento do feito. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC/15, SEM OPORTUNIZAR, ANTERIORMENTE, A CORREÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL, CONCERNENTE A REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE ESPÓLIO. VIOLAÇÃO DO ART. 317 DO CPC/ 15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(2418858, 2418858, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FEITO EXTINTO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 DO CPC/15. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO
. I ? Busca o recorrente a anulação da sentença que, de pronto, julgou inepta a petição inicial, considerando que o documento apresentado não seria hábil ao pleito executivo. II -
O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, primando, assim, pela previsão do art. 321 do CPC/15. III - No caso em tela, o julgador de piso deixou de observar o preceito do art. 321 do CC/15, e considerou inepta a petição inicial, sem oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada. Precedente STJ. IV ? Recurso conhecido e provido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a emenda à inicial ao autor.

(2019.02208418-50, 204.679, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ESSENCIAL AO DESLINDE DA LIDE.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA.

(2019.02017623-38, 203.989, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-23)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REPAROS AUTORIZADOS PELA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTENCIA DE CULPA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMENDA INICIAL PARA INCLUIR LOCADOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. ARTIGO 284 CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade da imobiliária, quando agir de forma culposa, não cumprindo com seus deveres oriundos da relação contratual. 2 - Na hipótese dos autos, vislumbro com o documento de (fl. 23) que a imobiliária permitiu expressamente os reparos e que, posteriormente, alegando não autorização do proprietário, apresentou outros valores diferentes do acordado. Com efeito, a questão é que a legitimidade no caso apenas poderia ser analisa após a análise do caso concreto, já que apenas assim a culpa da imobiliária seria ou não constatada. 3 -
Por outro lado, verifico que o vício de suposta ilegitimidade poderia ter sido sanado pelo magistrado, o qual deveria ter determinado que a autora emendasse a inicial, para incluir o locador no polo passivo da ação, nos termos do artigo 284 do CPC/73, vigente à época. 4 - Isso porque, a regra do artigo 284 do CPC/73 é clara ao estabelecer que o magistrado deverá determinar que a parte emende ou complete a inicial quando a petição apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, como ocorreu no caso. 7 - Desse modo, penso que a sentença merece ser anulada
. 8 - Recurso Conhecido e Provido.

(2019.01590448-96, 203.003, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-02, Publicado em 2019-04-26)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023